Tribunal: CARF
Processo: 11128.721472/2016-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721472/2016-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.909 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
UPS SCS TRANSPORTES (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/06/2012
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. OCORRÊNCIA.
A decisão que não enfrenta os argumentos da contribuinte e cujas razões são
estranhas ao processo é nula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para acolher a preliminar de nulidade do acórdão recorrido e,
de conseguinte, devolver os autos à DRJ para que nova decisão seja proferida.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Lara Franco Moura Eduardo e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente a
conselheira Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 12-095.963 proferido pela 4a
Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação da
contribuinte (aqui recorrente), mantendo devida a multa de R$ 5.000,00 aplicada em decorrência
do descumprimento da obrigação instrumental disposta no art. 22 da IN SRF no 800/2007.
À época, de forma sintética, defendeu a recorrente: (i) preliminarmente, a
nulidade do auto de infração em razão da retroatividade benigna dada a revogação do dispositivo
que trata de retificação/inclusão pós-decurso de 48h; e, (ii) no mérito, a. a aplicação da denúncia
espontânea; b. que não há penalidade nos casos de retificação/alterações da informações
prestadas no Siscomex consoante Solução de Consulta Interna no 2 – COSIT; e, por fim, c. a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721472/2016-55
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.909 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721472/2016-55

violação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade em relação a penalidade
imposta.
Posteriormente, a impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/RJO, sob as razões abaixo colacionadas (e-fls. 89/94):
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo. Além
disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é
regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de
tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva, inexistência de
responsabilidade ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, pois em
nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser
cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não
possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos,
no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos
eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
.............................................................................................................................................
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas muitas
vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Tão logo intimada do r. decisum, a recorrente interpôs recurso voluntário
arguindo em síntese: (i) preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida; e, (ii) no mérito, a. a
aplicação da denúncia espontânea.
É o relatório. Passo ao voto.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.909 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721472/2016-55

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário preenche os requisitos formais necessários para o seu
processamento, portanto, dele tomo conhecimento.
Em resumo, pretende a recorrente afastar a multa de R$ 5.000,00 aplicada pela
autoridade aduaneira em razão de atraso na desconsolidação da carga vinculada ao MHBL CE no
151205104135844.
Para tanto, alega: (i) preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida; e, (ii) no
mérito, a. a aplicação da denúncia espontânea.

1. Preliminar de nulidade da autuação.
Em sede preliminar, à e-fl. 108 dos autos, suscita a recorrente à nulidade do
acórdão recorrido por ausência de motivação. Veja:
O julgador pode decidir de acordo com seu livre convencimento, mas, deve explicitar as
razões que o levaram a adotar tal solução ao caso concreto, de maneira clara e objetiva
para que a sua decisão não configure arbítrio.
Resta claro que na decisão guerreada os requisitos estão ausentes, principalmente a
razão clara que levou a improcedência da impugnação ao auto de infração.
Veja que a decisão é econômica e não trouxe solução ao caso em concreto, muito pelo
contrário deixou dúvida quanto o que foi decidido, prova disto é o trecho a decisão a
seguir:
[omissis]
Fazendo leitura do acórdão no 12-095. 963, de fato, o juízo a quo divaga a respeito
da matéria de defesa contida na peça impugnatória da recorrente, dando a entender eventual
ofensa aos princípios da dialeticidade e da motivação.
Frente ao argumento da recorrente, necessário recapitularmos os fatos para, assim,
ser possível o exame quanto a ocorrência ou não de tal afronta.
Contra o auto de infração lavrado pela autoridade fiscal, a recorrente apresentou
impugnação para afastar a penalidade imposta justificando, para tanto, (i) preliminarmente, a
nulidade do auto de infração em razão da retroatividade benigna dada a revogação do dispositivo
que trata de retificação/inclusão pós-decurso de 48h; e, (ii) no mérito, a. a aplicação da denúncia
espontânea; b. que não há penalidade nos casos de retificação/alterações da informações
prestadas no Siscomex consoante Solução de Consulta Interna no 2 – COSIT; e, por fim, c. a
violação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade em relação a penalidade
imposta.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.909 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721472/2016-55

Traslada-se trechos da tese:

..................................................................................................................

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.909 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721472/2016-55

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.909 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721472/2016-55

De outro lado, segundo o relatório constante no acórdão recorrido, é fácil perceber
que os fatos ali narrados não se assemelham aqueles efetivamente ocorridos, especialmente no
que envolve a tese defendida pela recorrente mediante impugnação ao auto de infração, a saber:
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, e que tragam ao
auto de infração a ineficiência e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações, a argumentação de que de fato as informações constam do
sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
Corroborando o equívoco revelado, reproduz-se as seguintes passagens do voto
condutor:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo. Além
disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é
regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de
tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva, inexistência de
responsabilidade ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, pois em
nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser
cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não
possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos,
no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos
eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
........................................................................................................................................
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Está óbvio que a decisão recorrida não enfrentou de forma precisa o mérito
da impugnação, tendo sido traçada sob razões genéricas. Patente, portanto, a ausência de
dialeticidade, não abarcando o acórdão de todos os requisitos necessários de validade, consoante
o inciso IV do art. 489 do CPC:
Art. 489.
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[omissis]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.909 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721472/2016-55

Na trilha preleciona o art. 31 do Decreto no 70.235/72:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.(Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Destarte, é nulo o acórdão recorrido, de acordo com o inciso II, do art. 59 do
Decreto no 70.235/72 e, por isso, deixo de analisar os demais argumentos trazidos pela recorrente
na peça recursal.
Ao todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para acolher
a preliminar de nulidade do acórdão recorrido e, de conseguinte, devolver os autos à DRJ
para que nova decisão seja proferida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital